Tribunal: STF
Processo: AI 722305
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEIO AMBIENTE. 
   MULTA PELO VAZAMENTO, EM DUTO DE TRANSPORTE, DE PRODUTO UTILIZADO 
   COMO COMBUSTÍVEL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS 
   CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. CONTROVÉRSIA 
   DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO    
   FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO 
   STF. 
1. Ofensa às garantias constitucionais do processo, se 
   existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto.
2. Caso em que 
   entendimento diverso do adotado pelo Tribunal de origem 
   demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente 
   e a análise do acervo          fático-probatório dos autos. 
   Providências vedadas na instância extraordinária.
3. Incidência, 
   no caso, da Súmula 283 do STF. 
4. Agravo regimental 
   desprovido.